Tribunal: TJBA
Processo: 0301158-05.2014.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301158-05.2014.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAMILLE DE CASTRO STRAPPA Advogado(s): JOSE MARCOS REIS DO CARMO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INCONFORMISMO DA SEGURADA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE PARA O LABO. DOENÇA OCUPACIONAL CONSTATADA. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA AS FUNÇÕES HABITUAIS. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - O âmago da questão envolve a existência de incapacidade laboral temporária da segurada para sua atividade habitual de labor e dos pressupostos autorizadores para concessão do benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. 2 - Laudo que conclui pela existência de incapacidade da segurada para o labor. Conjunto probatório que demonstra incapacidade parcial e temporária da segurada para exercer função habitual que lhe garanta a subsistência. 3 - APELO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para conceder o auxílio-doença à segurada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301158-05.2014.8.05.0004, em que figuram como apelante JAMILLE DE CASTRO STRAPPA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.